Tribunal: STF
Processo: HC 255047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcio Augustus Firpi, em favor de Maurílio Sávio Aquino Maia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no Aresp 2.278.819/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Cuida-se de denúncia na qual se imputa ao agravante o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 2. Os recursos especial e extraordinário somente obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis, razão pela qual a data do trânsito em julgado retroage ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o último marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), correspondente à publicação do acórdão condenatório recorrível - 20/08/2021 (e-STJ fl. 265) -, e a data do final do prazo para a interposição do recurso especial manifestamente inadmissível, 01/11/2021, data do trânsito em julgado, não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, não havendo como, em consequência, reconhecer a extinção da punibilidade do réu, ora embargante, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. 4. Embargos de declaração acolhidos, porém, sem efeitos infringentes”. (eDOC 11, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 15 dias detenção, em regime aberto, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).



    Colho da tese defensiva:



    “Os fatos narrados no processo se deram em 28 e 30 de março de 2019. O embargante restou condenado à pena de 3 (três) meses e 15 dias de detenção, regime aberto. O réu não é reincidente! 



    A última causa interruptiva da prescrição ocorreu com a prolação do r. acórdão condenatório recorrível (10 de agosto de 2021). 



    Ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 5 de novembro de 2021 (e-STJ 284).



    No presente caso, seria causa impeditiva da prescrição, a pendência do presente Recurso Especial, pois, fora inadmitido. Contudo, a Lei. 13.964, de 24 de dezembro de 2



    Os fatos ocorreram no final de março de 2019. Entre a data do acórdão confirmatório da sentença penal condenatória e o julgamento do agravo em Recurso Especial pelo colegiado transcorreram mais de 3 anos, operando-se, dessa forma, a prescrição.



    [...]



    Apesar de inadmitido o Recurso Especial, na época do cometimento do delito essa inadmissão não impedia a prescrição (não havia lei nesse sentido)”. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente da pretensão punitiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese da prescrição da pretensão punitiva, amparado nos seguintes argumentos:



    “Conforme consignado na decisão embargada, com relação à prescrição da pretensão punitiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que "o acórdão confirmatório de sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso prescricional" (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022). 



    E, no tocante à prescrição executória, "a Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação de que o "Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes" (REsp n. 1.983.259/PR, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/11/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). 



    Com efeito, segundo a sólida jurisprudência do STF, os recursos especial e extraordinário somente obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis, razão pela qual a data do trânsito em julgado retroage ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Nesse sentido:



    [...]



    Essa interpretação jurisprudencial é, aliás, anterior à previsão do art. 116, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, a qual, portanto, somente consolidou, no texto legal, a jurisprudência desta Corte e do e. STF a respeito da matéria, não havendo, pois, como se cogitar de incidência retroativa dessa norma em prejuízo ao réu. 



    Na hipótese dos autos, o embargante, concomitantemente, recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos na origem (e-STJ fls. 321/323 e 325/328). 



    Quanto ao primeiro recurso, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 387/393). 



    Na hipótese dos autos, desde o último marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), correspondente à publicação do acórdão condenatório recorrível - 20/08/2021 (e-STJ fl. 265) -, e a data do final do prazo para a interposição do recurso especial manifestamente inadmissível, 01/11/2021, data do trânsito em julgado, não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, não havendo como, em consequência, reconhecer a extinção da punibilidade do réu, ora embargante, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado”. (eDOC 11)



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada antes do advento da Lei 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 116, III, do CP, segundo o qual a interposição de recursos especial e extraordinário manifestamente inadmissíveis não tem o condão de obstar a formação da coisa julgada.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1342091 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 23.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.’ 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.366-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2021).



    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC n. 146.497, re. Min.Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.053.577-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    No caso concreto, não transcorreu o prazo de 3 anos entre a data da publicação do acórdão condenatório recorrível (20.08.2021) e a data do final do prazo para a interposição do recurso especial (1.11.2021), o qual foi considerado manifestamente inadmissível. Não há falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente